Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-82.2024.8.11.0098
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000393-82.2024.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[LINDOMAR MACONHAO SALVADOR - CPF: 059.660.411-48 (APELANTE), EVARISTO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 084.371.201-52 (APELANTE), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONYE MARCIO NUNES DE ARAUJO - CPF: 906.640.191-53 (ASSISTENTE), DIEGO ANTONIO COSTA BRANDAO - CPF: 013.165.811-52 (ASSISTENTE), EDISON RICARDO PICK - CPF: 884.957.011-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE UM DOS RÉUS E PROVEU O RECURSO DO OUTRO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 158). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS.
POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO DE UM DOS RÉUS E PROVIMENTO DO
RECURSO DO CORRÉU.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas
pelas Defesas dos recorrentes
contra sentença que os condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de
receptação
(art. 180, caput, do CP), e os absolveu do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do CP).

2. O primeiro apelante requereu a superação da
Súmula 231/STJ
para redução da pena intermediária em razão da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou, subsidiariamente, a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP). O segundo apelante pleiteou exclusivamente a substituição da pena por restritiva de direitos (art. 44 do CP).

II. Questão em discussão

3. As questões em debate consistem em:

(i) definir se a circunstância atenuante da confissão espontânea autoriza a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal; e

(
ii
) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada do
STJ
(Súmula 231) e do
STF
(Tema 158, RE 597.270/RS) veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante. Tal entendimento, de observância obrigatória pelos tribunais de origem, preserva os princípios da legalidade e da individualização da pena, evitando decisões arbitrárias ou desproporcionais.

5. A pena-base foi fixada no mínimo legal e, portanto, não comporta redução na segunda fase da dosimetria.

6. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP: os réus são
primários
, a pena imposta é
inferior a quatro anos
, e as circunstâncias judiciais são
favoráveis
, impondo-se a substituição por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
do primeiro apelante
parcialmente provido
e do segundo apelante
provido
para substituir a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos
, a ser fixada pelo juízo da execução.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o Tema 158 do STF. 2.
Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 44, 59, 65, III, d, e 180,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270/RS (Tema 158), Rel. Min. Cezar
Peluso
, Plenário, j. 26.03.2009; TJMT, N.U. 0007245-65.2014.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LINDOMAR MACONHÃO SALVADOR

APELANTE(S): EVARISTO FERREIRA DA SILVA NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
LINDOMAR MACONHÃO SALVADOR
e
EVARISTO FERREIRA DA SILVA NETO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos da ação penal n. 1000393-82.2024.8.11.0098, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-los
à idêntica pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
em decorrência da prática do crime previsto no
art. 180,
caput
,
do Código Penal
, absolvendo-os, de outro lado, quanto à imputação de prática do delito previsto no art. 311, §2o, inciso III, do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 172276025,
LINDOMAR MACONHÃO SALVADOR
busca a
superação da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
, para que a pena intermediária seja reduzida aquém do mínimo à conta da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP). Requer, ainda, a
substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos
, com espeque no §2o do artigo 44 do Código Penal, ou a concessão da
suspensão condicional da pena
, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Por sua vez, o apelante
EVARISTO FERREIRA DA SILVA NETO
, servindo-se d
as razões recursais vistas no ID 174580040, requer unicamente a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID 190857791, manifestando-se pelo
parcial provimento
do recurso interposto por
LINDOMAR
e pelo
provimento
do apelo manejado pelo corréu
EVARISTO
,
linha adotada também pela i. Procuradoria-Geral de Justiça
no parecer exarado no ID
305786378.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo (ID 296741891), foi interposto por quem que tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 5 de janeiro de 2024, por volta das 7h30min, em via pública, na Comarca de Porto Esperidião/MT, os apelantes
LINDOMAR MACONHÃO SALVADOR
vulgo “Bolívia” e
EVARISTO FERREIRA DA SILVA NETO
, com consciência e vontade, transportaram coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 1 (um) veículo automotor Toyota Hilux SW4, de cor branca, bem como, em proveito próprio ou alheio, adulteraram sinal identificador do veículo.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Extrai dos autos de Inquérito Policial, que na data dos fatos, durante a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, uma Guarnição do Grupo Especial de Fronteiras – GEFRON, em patrulhamento em estrada rural, pertencente a esta comarca de Porto Esperidião, deparou-se com o veículo automotor Toyota Hilux SW4, cor branca, placa aparente RBV-9A69 com características semelhantes de um automóvel anteriormente furtado.

Diante das fundadas suspeitas, e por se tratar de estrada rural e área de fronteira, foi dado ordem de parada, sendo que o condutor EVARISTO e LINDOMAR, como acompanhante, tentaram evadir, ocasião em que foram abordados pelos militares.

Extrai ainda do caderno apuratório que em consultas foi constatada a adulteração de sinais de identificação do veículo, no caso, sua placa (original: RAY9H85 no veículo: RBV-9A69).

A materialidade exsurge do Auto de prisão em flagrante (fls. 3), Boletim de ocorrência n.o 2024.4148 (fls; 7-9), Boletim de Ocorrência n.o 2024.2228 (fls. 10/11 – vítima), Termo de Apreensão (fl. 12), Auto de Constatação de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (fls. 26-), Termo de Depoimento dos Policiais Militares (fls. 27/28 e 31/32), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de Evaristo Ferreira da Silva Neto (fls. 62-64).”

Após a regular instrução do feito, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para
absolver
os apelantes
LINDOMAR
e
EVARISTO
do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo
e, lado outro,
condená-los
pelo crime de
receptação
, nos termos outrora relatados, contexto em que exsurgem irresignados perante esta Corte Revisora.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.
Do recurso interposto pela Defesa do réu LINDOMAR

1.1. Redução da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal:

Consoante relatado, a Defesa busca a superação da súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça para reduzir a pena intermediária do apelante
LINDOMAR
em patamar inferior ao mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Acerca da temática, a despeito de o recorrente sustentar que a regra insculpida na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça vai de encontro à Constituição Federal, é certo que
a pretensão recursal
não
faz jus à acolhida.

Como se sabe, o art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal estipula a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual é reconhecida na segunda fase da dosimetria da sanção penal se o agente confirma a prática da infração penal que lhe é imputada. A sua previsão é de interesse da Justiça, por incentivar a cooperação voluntária do acusado para o alcance da verdade substancial e, ao mesmo tempo, um bônus para o réu, que recebe uma pena atenuada por reconhecer que infringiu o ordenamento jurídico, permitindo a resolução célere do processo sob julgamento.

Contudo, isso não significa que, sempre que reconhecê-la, o magistrado deverá aplicá-la com reflexos sobre a sanção penal. Em atenção aos princípios da legalidade e da individualização da pena, que confere espaços de efetivação distintos ao juiz e ao legislador, não é dado ao condutor do feito, nas duas primeiras fases da dosimetria, dosar a sanção aquém do mínimo ou além do máximo abstratamente previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, mesmo porque o próprio Código Penal não prevê, quando trata das circunstâncias judiciais em seu art. 59 ou das circunstâncias atenuantes ou agravantes em seus arts. 61 e seguintes, as frações de redução ou exasperação correspondentes a cada uma delas.

Esse entendimento busca evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função repressiva ou preventiva, e, também, no sentido oposto, a aplicação de penas desproporcionais e abusivas – situações essas que, em última análise, poderiam ferir o espírito da lei penal e a segurança dos jurisdicionados.

É imperioso relembrar que a matéria é objeto da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que apregoa que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, e a questão foi tema de repercussão geral através do Recurso Extraordinário 597270-4/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, julgado em 26.03.09, que consolidou esse entendimento.

A propósito, conquanto o verbete não tenha natureza vinculante, não se pode perder de mente que as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem dos processos, que não devem mais remetê-los ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante.

Por isso, considerando que foi atribuída repercussão geral à matéria ventilada na Súmula n. 231 do c. STJ, não faz sentido se opor a tal entendimento e, em sendo assim, apesar da existência da atenuante da confissão espontânea, agiu com acerto o magistrado singular ao deixar de proceder a diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, em virtude de a sanção basilar do delito em questão já ter sido fixada no patamar mínimo legal.

Esse, inclusive, é o sólido entendimento desta c. Câmara Criminal,
in verbis
:

“(...) 1. Não há modificação a ser operada nesta instância quando a confissão espontânea, mesmo reconhecida não teve reflexos na dosimetria penal, pois, não se admite a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF (Tema 158).
“(N.U 0007245-65.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024).

Desta feita,
ratifica-se a pena intermediária
estabelecida na r. sentença condenatória.

2.
Do pleito COMUM de substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos
:

Ambos os recorrentes buscam
a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos
, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais.

A pretensão merece prosperar!

Como é cediço, a aplicação do art. 44 do Código Penal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo eles:
(i)
a pena privativa de liberdade não ser superior a quatro anos e o crime não ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposa;
(ii)
o réu não ser reincidente em crime doloso;
(iii)
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Satisfeitos os requisitos, em caso de
condenação igual ou inferior a um ano,
a substituição pode ser feita por multa ou por
uma pena restritiva de direitos
, podendo a pena privativa de liberdade ser substituída por duas restritivas de direitos em caso de condenação à pena superior a um ano.

No caso concreto, da leitura da sentença, depreende-se que os recorrentes foram condenados à pena mínima de 1 (um) ano de reclusão, sendo ambos primários e tendo as circunstâncias judiciais sido mantidas neutras na dosimetria de pena, de modo que é possível a substituição da pena, nos moldes requeridos pelas Defesas.

Desta feita e sem delongas, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, de rigor o acolhimento do pleito comum defensivo para
promover a substituição
da pena privativa de liberdade por
uma sanção restritiva de direitos
, a ser fixada pelo juízo da execução penal, ficando prejudicado o pedido consecutivo formulado pelo réu LINDOMAR, de concessão da suspensão condicional da pena.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LINDOMAR MACONHÃO SALVADOR
e, de outro lado, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo corréu
EVARISTO FERREIRA DA SILVA NETO
, para, nos autos da ação penal n. 1000393-82.2024.8.11.0098,
substituir
a pena privativa de liberdade de AMBOS
, por
1 (uma) sanção restritiva de direitos
, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025